Tribunal: STF
Processo: RMS 40215
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto em face de acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa reproduzo a seguir (eDoc 36, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. DESERÇÃO. MÉRITO NÃO ENFRENTADO PELO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1.021, § 3º, E 489, § 1º, IV DO CPC. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. INVIABILIDADE DO MANDAMUS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, vício de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem ao impetrante irreparável lesão a seu direito líquido e certo. 



    2. "A via mandamental é inadequada para veicular típica pretensão recursal, com postulação de corrigir suposto erro de julgamento" (AgInt no Ms n. 28.621/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). 



    3. Agravo interno desprovido.” 



    Narram os recorrentes que o acórdão recorrido "negou provimento ao agravo interno e manteve o indeferimento do Mandado de Segurança, sob os fundamentos de que a decisão atacada no mandado de segurança mostrava-se idônea e apta a sustentar o acórdão impugnado, não podendo se falar em flagrante ilegalidade ou tautologia. Destacou a excepcionalidade do cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, vício de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem ao impetrante irreparável lesão a seu direito líquido e certo, o que não era o caso dos autos. Sustentou que o mandamus visava deduzir típica pretensão de natureza recursal, ao postular a correção de suposto erro de julgamento, o que não seria viável" (eDOC 41, p. 4).



    Afirmam que, no mandado de segurança, ficou demonstrado evidente teratologia, tendo em vista que “a decisão atacada no mandado de segurança não atendeu ao preceito do §3º do artigo 1.021 e também o artigo 489, §1º, IV, ambos do CPC, já que não houve a análise dos fundamentos levantados no Agravo Interno, não trazendo novos fundamentos jurídicos, e não ser a reprodução dos fundamentos já expostos na decisão agravada” (eDOC 41, p. 5)



    Asseveram que "o Mandado de Segurança não visou novas considerações acerca das questões julgadas no referido processo judicial, ou mesmo a revisão de mérito da decisão atacada, tanto que requereu apenas que que a autoridade coatora procedesse a um novo julgamento, com a análise de todos os argumentos jurídicos indicados no agravo interno, e que não foram enfrentados na decisão atacada, o que encontrava suporte nos artigos de lei indicados (§3º do artigo 1.021 e art. 589, §1º, IV, ambos do NCPC)" (eDOC 41, p. 8).



    Pontuam que "o Mandado de Segurança, também não foi utilizado como sucedâneo recursal, já que, como dito, a decisão atacada não era passível de outro recurso ou correição, e na ocasião ainda não tinha se operado o trânsito em julgado da decisão" (eDOC 41, p. 8) 



    Ao final, requerem "o conhecimento e provimento do presente recurso, de modo a reformar a decisão recorrida, reconhecendo o cabimento do mandado de segurança ao caso em tela, e também reconhecer a ilegalidade da decisão atacada no mandado de segurança, por expressa violação de texto legal (artigos 489, §1º, IV e 1.021, §3º, ambos do CPC), que feriu o direito líquido e certo dos recorrentes, de terem uma prestação jurisdicional efetiva e fundamentada, da forma preconizada em nossa Carta Magna (art. 93, IX), para que seja por conseguinte deferida a concessão da ordem, para o fim de cassar/anular o Acórdão que julgou o Agravo Interno e o Acórdão que o complementou em razão dos Embargos de Declaração opostos (AREsp 2033087/SP – e-STJ 204/211 e 217/22), determinando o novo julgamento do Agravo Interno (e-STJ 190/203), com a análise de todos os argumentos levantados no Agravo Interno". (eDOC 41, p. 10)



    Intimada, a União não apresentou contrarrazões (eDOC 59).



    Dispenso as informações, assim como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido. 



    Observo que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que é uníssona no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não ocorre na hipótese em análise. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO JURIDICIONAL DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE NAQUELA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA. JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO NEGADO. 1. O acórdão recorrido não divergiu da sólida orientação jurisprudencial desta SUPREMA CORTE, no sentido de que não é cabível o mandado de segurança contra decisões jurisdicionais, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, nas quais exista teratologia e inexista meios para a sua impugnação (MS 27.915, Rel. Min. EROS GRAU, Pleno, DJ de 19/3/2010; MS 25.413, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJ de 14/9/2007; MS 25.070, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, DJ de 8/6/2007; MS 25.019, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Pleno, DJ de 12/11/2004; MS 22.626, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJ de 22/11/1996), o que, obviamente, não é o caso dos autos. 2. Essa orientação foi consolidada com a edição da Súmula 267 do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que dispõe: Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 3. Trata-se, portanto, de impugnação baseada não em ilegalidade ou abuso de poder, mas em mero descontentamento quanto às conclusões a que chegou a Corte Superior Eleitoral, contorno, inequivocamente, não admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 4. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento” (RMS 37.795-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 12.05.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA PROPOSTA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INCABÍVEL A VIA REVISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL, SALVO TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II – O mandado de segurança fora impetrado contra decisão proferida em ação rescisória proposta como sucedâneo recursal, hipótese na qual, de fato, não é cabível a via revisional. III - O acórdão combatido ajusta-se, integralmente, à orientação jurisprudencial no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo em situações excepcionais, em que a decisão impugnada seja teratológica ou quando haja abuso de poder. IV- Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 37.164-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30.11.2020). 



    No caso em questão, o Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo interno e manter a decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, consignou que (eDOC 36): 



    “A decisão agravada indeferiu liminarmente o mandado de segurança com base na seguinte fundamentação:



    (...) 



    Inicialmente, convém ressaltar que a utilização de mandado de segurança para refutar decisão judicial só tem pertinência excepcionalmente, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico. 



    Nessa direção, a dicção da Súmula n. 267 do STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição



    Sobre o ponto, a Corte Especial do STJ tem posicionamento reiterado: "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior, a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia" (AgRg no MS n. 21.096/DF, Corte Especial, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, D Je de 19/4/2017).



    Confiram-se também estes precedentes:



    (...) 



    Registre-se que, no âmbito da ação mandamental, descabem considerações acerca das questões julgadas em processos judiciais e exame do mérito de tais decisões com o fim de, concluindo-se de forma distinta, reformá-las.



    Portanto, assim como o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, também não pode ser sucedâneo de outros mecanismos em lei previstos para se obter a rescisão da coisa julgada. Daí que a impetração de mandado de segurança contra decisão judicial exige a demonstração de ilegalidade ou teratologia que apoiem a necessidade de utilização desse remédio excepcional. 



    No presente feito, nada mais demonstrou a parte impetrante além de seu inconformismo com o resultado da demanda, que lhe foi desfavorável, o que, por si só, já recomenda o indeferimento do presente writ. 



    Ante o exposto, indefiro o presente mandado de segurança, ficando prejudicada a medida liminar. 



    Publique-se. Intimem-se



    Os agravantes reiteram a alegação de que o ato coator padece de flagrante ilegalidade ao deixar de aplicar o regramento previsto no § 3º do art. 1.021 e no § 1º, IV, do art. 489, ambos do CPC, na medida em que se absteve- de analisar os argumentos volvidos em seu agravo interno alusivos à deserção. 



    O ato apontado como coator não conheceu do recurso especial quanto ao tema da deserção pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ. Leia-se sua fundamentação:



    (1) Da deserção



    SILVIA e outros consideram que matéria tratada no recurso especial não se enquadra na inteligência trazida pela Súmula n.° 7 do STJ, que obsta a interposição de recurso especial para reexame de prova e fatos. Isso porque o mencionado recurso não trata de simples reexame de matéria, tampouco em incursão na conjuntura fática, sendo certo que os fatos cujo conhecimento se faz necessário ao julgamento encontram-se expressamente mencionados no acórdão e, nesse sentido, sabe-se que o exame de dados explicitamente admitidos e delineados no decisório recorrido não implica o vedado reexame do material de conhecimento.



    Conforme foi destacado no julgado agravado, verificou-se, de plano, que o TJSP, soberano na análise fático-probatória, concluiu que: 



    O caso dos autos, contudo, é peculiar, permitindo uma interpretação mais branda de tal entendimento, de forma a reputar admissível o recurso de apelação interposto pelos Embargados. 



    Isso porque, de início, verifica-se do comprovante bancário de fls. 452 que, muito embora aperfeiçoada uma transação de agendamento, o pagamento foi agendado para o mesmo dia da operação, o que revela certo contrassenso e traduz provável equívoco dos Embargados, que pretendiam realizar transação de pagamento imediato em vez de agendamento, ou ainda erro de processamento do próprio sistema do banco, que deveria emitir comprovante de pagamento. 



    Em segundo lugar, tão logo cientes da decisão do C. STJ determinando o retorno dos autos a este E. Tribunal para que enfrentasse a tese de deserção (somente suscitada após o julgamento do apelo, nos presentes embargos), os ora Embargados comprovaram nos autos o efetivo pagamento das custas de preparo do seu apelo na data agendada (fls. 723), ou seja, demonstraram que o preparo foi recolhido dentro do prazo recursal, no ato de interposição da apelação. 



    Tais circunstâncias demonstram a boa-fé dos Embargados, que não ocultaram mencionado documento de forma premeditada, tampouco tiveram a intenção de surpreender o juízo com a sua exibição, mas simplesmente de impugnar a tese de deserção, levantada pelos Embargantes somente por ocasião da oposição dos presentes aclaratórios, não custa repetir. 



    O contraditório também foi respeitado, pois os Embargantes tomaram ciência inequívoca de tal documento nas diversas vezes que retiraram os autos em carga após a sua juntada (fls. 767/767v, 816 e 903), e tiveram oportunidade de se manifestar sobre ele. 



    A juntada posterior do documento em questão, portanto, é válida, devendo ser considerado para fins de comprovação do recolhimento do preparo recursal. [...] Importa consignar, por fim, que a solução aqui adotada prestigia o princípio da primazia da resolução de mérito, considerando-se sobretudo o fato de o recurso de apelação interpost pelos ora Embargados já ter sido conhecido e julgado quando suscitada a tese de deserção.



    Dessa forma, verifica-se que o TJSP decidiu, com amparo no contexto fático - probatório, que ficou demonstrado nos autos que o preparo foi recolhido dentro do prazo recursal, no ato de interposição da apelação, de modo que a revisão do julgado, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.° 7 do STJ. 



    A propósito, vejam-se os precedentes:



    (...)



    Vê-se que a fundamentação adotada mostra-se idônea e apta a sustentar o acórdão impugnado, não havendo que se falar em qualquer flagrante ilegalidade ou tautologia. É cediço que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, vício de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem ao impetrante irreparável lesão a seu direito líquido e certo. No caso, forçoso reconhecer que o manejo do presente mandamus visa deduzir típica pretensão de natureza recursal, ao postular a correção de suposto erro de julgamento, o que não é viável. Nesse sentido:



    (...)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”



    Uma vez que o ato impugnado pelo mandado de segurança assentou de forma clara e expressa que “o TJSP decidiu, com amparo no contexto fático probatório, que ficou demonstrado nos autos que o preparo foi recolhido dentro do prazo recursal, no ato de interposição da apelação, de modo que a revisão do julgado, com o consequente acolhimento da pretensão recursal, demandaria, necessariamente, o reexame das provas, o que não se admite no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula n.° 7 do STJ” (eDOC 8, p.5), ausente situação a configurar teratologia da decisão como a ensejar concessão da ordem contra ato jurisdicional. A respeito, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Ato da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Ato de índole jurisdicional. Inadmissibilidade de mandado de segurança. Inexistência de decisão teratológica que cause ofensa a direito líquido e certo. Inexistência de obstáculo judicial. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Inadmissibilidade de impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Precedentes. 2. Não há particularidades no caso que apontariam para uma decisão teratológica. A decisão do Superior Tribunal de Justiça encontra-se amplamente fundamentada na legislação aplicável à situação e na jurisprudência dominante daquele Tribunal, sendo que a matéria encontra-se, inclusive, sumulada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RMS 31.781-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.11.2014). 



    Por fim, registro que é competência do Relator julgar recurso ordinário em mandado de segurança por decisão monocrática sempre que a pretensão deduzida em sede recursal encontrar-se em dissonância com jurisprudência pacífica desta Corte. Veja-se trecho da ementa do RMS 31.045-AgR, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.10.2013: 



    “(...)5. A competência do relator legitima decisão monocrática para julgar recurso ordinário em mandado de segurança, desde que a pretensão deduzida em sede recursal esteja em confronto com Súmula ou em desacordo com a jurisprudência predominante no Supremo Tribunal Federal. Precedente: RMS 23.691-AgR, Rel. Ministro Celso de Mello, Pleno, DJ 21/06/02. 6. Deveras, o agravante não conseguiu demonstrar qualquer violação a direito líquido e certo. 7. Agravo regimental a que se nega provimento”. (grifos nossos)



    Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de maio de 2025.



MINISTRO EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente